Tribunal: TJMT
Processo: 1006050-50.2025.8.11.0007
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1006050-50.2025.8.11.0007
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL DA COMARCA DE ALTA FLORESTA
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO
RECORRIDO: RICARDO NERES DE ANDRADE
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 19/05/2026 (SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA)
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. APREENSÃO INDEVIDA DE VEÍCULO. ERRO CADASTRAL DO DETRAN. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO. DANO MORAL IN RE IPSA. PRIVAÇÃO DO BEM E DO INSTRUMENTO DE TRABALHO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso – DETRAN/MT contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para anular multa administrativa, determinar restituição em dobro e condenar ao pagamento de indenização por danos morais em razão de apreensão indevida de veículo decorrente de erro cadastral.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a apreensão indevida de veículo por erro administrativo, com demora na regularização e posterior reiteração do ilícito, configura dano moral indenizável; (ii) estabelecer se o valor da indenização fixado atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Aplica-se a responsabilidade objetiva do Estado, nos termos do art. 37, § 6o, da Constituição Federal, exigindo-se apenas a demonstração da conduta administrativa, do dano e do nexo causal.
4. O DETRAN reconhece erro cadastral ao manter indevidamente débito já quitado, o que ocasiona a apreensão irregular do veículo do recorrido.
5. A apreensão de veículo regularmente licenciado configura falha na prestação do serviço público e ato ilícito indenizável.
6. A demora de 10 dias para correção do erro administrativo agrava o dano, mantendo o particular privado do uso do bem.
7. A privação do veículo utilizado como instrumento de trabalho extrapola o mero aborrecimento e atinge a dignidade do administrado.
8. A reiteração do ilícito, com aplicação posterior de multa baseada no mesmo erro, reforça a gravidade da conduta estatal.
9. O dano moral é presumido (in re ipsa) em hipóteses de apreensão indevida de veículo por falha administrativa.
10. O valor fixado a título de indenização observa os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, atendendo às funções compensatória e pedagógica, sem configurar enriquecimento sem causa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. A apreensão indevida de veículo por erro cadastral do órgão de trânsito configura falha na prestação do serviço público e enseja responsabilidade objetiva do Estado. 2. A demora na correção do erro administrativo e a reiteração do ilícito agravam o dano indenizável. 3. O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado em conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6o.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006050-50.2025.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores, Inscrição Indevida no CADIN, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[RICARDO NERES DE ANDRADE - CPF: 803.995.171-20 (RECORRIDO), AMANDA DAL ACQUA NERY - CPF: 056.051.661-40 (ADVOGADO), JOSE ALTAIR NERY - CPF: 766.068.059-53 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURÉLIO RENE ARRAIS: Externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria a falta de interesse primário, conforme ofício para tais casos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026